Tribunal: STF
Processo: RE 1517791
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, que negou provimento ao Recurso Cível n. 5001757-63.2023.4.02.5005/ES, interposto por Martha Feitosa Costa, para manter a sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que, “mesmo efetuando a reafirmação da DER [data de entrada do requerimento] para a data desta sentença (05/10/2023), a autora não tem direito à aposentadoria programada, porque não cumpre a carência mínima de 180 contribuições” (fl. 8, e-doc. 33).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I do § 7º do art. 201 da Constituição da República e os incs. I e II do art. 18 e o art. 19 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumenta que “não há que se falar em preenchimento de carência, uma vez que o dispositivo constitucional não previu esse requisito. Em verdade, criou-se uma nova modalidade de aposentadoria que visa somente o preenchimento do tempo de contribuição e da idade” (fl. 13, e-doc. 67).



    Salienta que “a norma constitucional é de eficácia plena e não possibilitou a complementação por regramento infraconstitucional, é certo o direito da Recorrente de ser concedida a sua aposentadoria por idade urbana” (fl. 13, e-doc. 67).



    Enfatiza que “o INSS reconheceu que a Autora preencheu os requisitos da idade e do tempo de contribuição, consoante a disposição constitucional, requer, com todas as vênias, a reforma do V. Acórdão, ora guerreado, para que seja concedido o benefício de aposentadoria por idade à Autora, bem como o pagamento das parcelas desde a DER [data de entrada do requerimento]” (fl. 14, e-doc. 67).



    Pede o “provimento do presente Recurso Extraordinário, para que sejam acolhidas às inclusas razões, a fim de ser reformado o V. Acórdão, ora recorrido, e concedida a aposentadoria por idade à Autora” (fl. 14, e-doc. 67).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo resolveu a controvérsia sobre a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade, por não ter sido cumprido o requisito da carência mínima exigido pela legislação previdenciária, com os seguintes fundamentos:



    “A sentença julgou IMPROCEDENTE o pedido da autora de concessão de aposentadoria por idade urbana a contar do requerimento administrativo formulado em 22/12/2022, por não ter completado o tempo mínimo de contribuição e carência (evento 8, SENT1). 



    (...) A aposentadoria por idade é um benefício da Previdência Social cuja obtenção dependia da implementação de apenas dois requisitos, quais sejam, a idade mínima e a carência, conforme dispõe o art. 48 da lei nº 8.213/1991. Para o trabalhador urbano, a idade mínima era de 65 (sessenta e cinco) anos, se homem, e de 60 (sessenta) anos, se mulher, e a carência, em regra, era de 180 meses (art. 25, da Lei 8.213/1991). Para os segurados que já eram inscritos no RGPS antes de 24 de julho de 1991, aplicava-se a tabela progressiva do art. 142 da Lei 8.213/1991, variável de 60 (em 1991) até 180 meses (em 2011), de acordo com o ano que o segurado cumprisse os requisitos idade e carência. 



    (...) Com a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, foi estabelecida regra de transição para a aposentadoria por idade urbana (...)



    (...) Não houve nenhuma alteração no tocante à carência, sendo exigida 180 meses mesmo após a reforma da previdência. Ou seja, são necessários 15 anos de tempo de contribuição, e deste tempo, devem ser consideradas 180 contribuições para fins de carência. 



    (...) No caso, considerando que a autora completou a idade mínima segundo a regra de transição descrita no art. 18 da EC 103/2019 (63 anos na DER), para ter direito ao benefício necessitava comprovar 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. No entanto, conforme quadro contributivo lançado na sentença, em 22/12/2022 (DER), ela não tinha direito à aposentadoria conforme a regra de transição do art. 18 da EC 103/19, porque não cumpria o tempo mínimo de contribuição (faltavam 0 anos, 2 meses e 29 dias) e nem a carência mínima (faltavam 27 carências). 



    (...) O Magistrado ainda tentou a aplicação do instituto da reafirmação da DER, projetando-a para a data da sentença; contudo, ainda que a autora contasse com 15 anos, 3 meses e 9 dias de tempo de contribuição, só tinha 159 meses de carência. Inclusive, considerando que é possível reafirmar a DER até segunda instância, tem-se que em 11/04/2024 (na data de hoje), a segurada ainda não tem direito à aposentadoria conforme art. 18 da EC 103/19, porque não cumpre a carência mínima de 180 contribuições (faltam 15 carências)” (fls. 1-2, e-doc. 62).



    Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade, especificamente para a concessão de benefício previdenciário, demandaria a análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 922.295-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Ausência de carência. Não atendimento de requisito previsto na legislação de regência. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.008-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. SEGURADO APOSENTADO POR REGIME PRÓPRIO. REGIME GERAL. FILIAÇÃO. PERÍODO COMO SEGURADO FACULTATIVO. CARÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.388.996-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.467.740-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora